Tribunal: TJDFT
Processo: 0738128-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabiano Rebello Horta Jardim contra decisão proferida pelo i. juiz da 1a Vara Cível de Brasília (Id 107979632 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença requerido pelo agravante em desfavor de Suely de Paula Rodrigues, processo 0720424-52.2020.8.07.0001, indeferiu o requerimento de penhora de percentual do salário da devedora, nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A penhora de percentual dos proventos percebidos pela parte executada afronta o disposto no artigo 833, inciso IV do CPC. Nesse sentido, julgados dos Pretórios, "in verbis": "(...) 1. A jurisprudência desta Corte, com respaldo em julgados do Superior Tribunal de Justiça, permite a penhora de percentual de valores existentes em conta corrente, hipótese que não se confunde com penhora direta de verba salarial. 2. Não é admissível, nos termos do art. 649, inc. IV do Código de Processo Civil, a penhora de vencimentos diretamente em folha de pagamento, ainda que a constrição incida apenas sobre percentual da verba. (...)". (TJDFT - Acórdão n.o 561.857, 20110020193338AGI, 3.a Turma Cível, julgado em 25/01/2012, DJ 02/02/2012 p. 115) "(...) 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça somente tem admitido a penhora de verbas de natureza alimentar, bem como de valores decorrentes de FGTS, depositadas em conta-corrente, nas hipótese de execução de alimentos. Nas demais execuções, as referidas verbas estão resguardadas pela impenhorabilidade prevista no art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil. (...)". (STJ - REsp 805.454/SP, 5.a Turma, julgado em 04/12/2009, DJe 08/02/2010) Posto isso, INDEFIRO a penhora de percentual dos proventos percebidos pela executada. (...) Inconformado, o exequente/agravante, em razões recursais (Id 31079328), sustenta haver entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1582475/MG, de 16.10.2018, no sentido de que não é absoluta a impenhorabilidade salarial estabelecida no art. 833, inciso IV, do CPC, podendo ser mitigada quando preservada a dignidade do devedor e de sua família. Colaciona julgados deste Tribunal, inclusive desta relatoria, com o intuito de reforçar seus argumentos de que a penhorabilidade salarial tem sido autorizada, em uma interpretação flexibilizada dos requisitos do § 2o do art. 833 do CPC. Diz que, no caso em tela, “a remuneração recebida pela Agravante possibilita a constrição sem comprometer-lhe a subsistência e a dignidade, devendo ser admitida a penhora mediante a reforma da r. decisão agravada”. Assevera que, “em pesquisa junto ao PORTAL DA TRANSPARÊNCIA e constatou que a Agravada é servidora pública federal aposentada da POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ e recebe rendimentos líquidos no valor de R$13.546,01 (treze mil quinhentos e quarenta e seis reais e um centavo), conforme demonstra o documento ID n. 104621421 dos autos de origem”. Requer, ao final, o provimento do presente recurso, a fim de reformar a decisão agravada, com a determinação da penhora em folha de pagamento da agravada no percentual de 30% (trinta por cento) de seus proventos mensais. Subsidiariamente, o deferimento de penhora em percentual a ser fixado pela Turma. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 31079329). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora